Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000016-48.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: KARLA CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS JESUS Advogado(s):MARCELO DE ASSIS SOUZA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica à residência da consumidora. A empresa recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção de energia elétrica, no caso concreto, caracteriza dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é tempestivo e preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, consubstancia falha na prestação do serviço e, por si só, configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar, sobretudo quando não comprovada a legalidade da suspensão nem a notificação prévia ao consumidor. O dano moral decorrente da privação de energia elétrica em contexto de vulnerabilidade é presumido (dano in re ipsa), sobretudo quando atinge pessoa idosa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto para sua configuração. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade do ilícito e as condições das partes. No caso concreto, embora configurado o dano moral, a interrupção durou aproximadamente seis horas e trinta minutos, sem comprovação de prejuízos extraordinários à saúde ou agravamentos concretos à condição da consumidora, o que justifica a redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária pelo INPC deve ser aplicada a partir da data do julgamento que fixou o novo valor, nos termos da Súmula 362 do STJ. A sucumbência mínima da Apelada quanto ao valor da indenização não afasta a condenação integral da Apelante ao pagamento das custas e honorários, fixados em 20% sobre o novo valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000016-48.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada KARLA CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.